Tribunal: TJSP
Processo: 1000501-45.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Apelação Cível/Reexame Necessário – Pretensão de afastamento da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre a fatura de energia elétrica – Julgamento do Tema no 986 de Recursos Repetitivos – Tese contrária ao pedido autoral e de aplicabilidade imperativa, conforme art. 927, III do CPC – Tutela antecipada indeferida – Feito que não se enquadra na modulação – Recurso provido.